Tribunal: TJPA
Processo: 0800900-28.2024.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800900-28.2024.8.14.0103

APELANTE: ELOIZA PEREIRA DE ARAUJO LUZ, HELI BARROSO TEIXEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada nos autos de Embargos à Execução, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade de justiça quando não interposto agravo de instrumento no momento oportuno; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade de justiça deve ser impugnado por agravo de instrumento, nos termos do art. 101 do CPC, sob pena de preclusão.

A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita o benefício impede a rediscussão da matéria em momento posterior.

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A inércia da parte em recolher as custas, após intimação, atrai a incidência do art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, revela-se medida adequada diante da ausência de pressuposto processual.

O art. 1.021, §3º, do CPC não impede a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos quando inexistem argumentos novos aptos a infirmá-la, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere a gratuidade de justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

O não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça e regular intimação enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Inexistindo argumento novo no agravo interno, mantém-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §3º, 101, 290, 485, IV, 1.021, §3º e §4º, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000220095046001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 22.02.2022; TJ-DF, APC 07201361320218070020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 01.06.2022; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0800900-28.2024.8.14.0103
AGRAVANTE: ELOIZA PEREIRA DE ARAUJO LUZ E HELI BARROSO TEIXEIRA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELOIZA PEREIRA DE ARAUJO LUZ e HELI BARROSO TEIXEIRA contra decisão monocrática de ID 32261877, que, nos autos da Apelação Cível manejada nos Embargos à Execução opostos em face de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça.

A
APELAÇÃO CÍVEL foi
interposta por HELI BARROSO TEIXEIRA e OUTRO em face da sentença (id. 32257732) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA que
indeferiu extinguiu o feito sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC,
nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

A decisão recorrida julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que os embargantes não promoveram o recolhimento das custas processuais, exigência considerada pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Assim, foi determinada a extinção da ação e, após o trânsito em julgado, o cancelamento da distribuição, sem imposição de custas ou honorários.

Em suas razões (id. 32257733), os recorrentes sustentam, preliminarmente: (i) a tempestividade do apelo, tendo em vista a ciência da sentença em 21/08/2025 e a interposição do recurso em 27/08/2025; (ii) requerem o deferimento da gratuidade de justiça recursal, alegando hipossuficiência econômica, com base no art. 98 do CPC e na presunção juris tantum decorrente da declaração de pobreza firmada nos autos; (iii) apontam cerceamento de defesa, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. No mérito, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que: (i) seja deferida a gratuidade de justiça desde a origem, (ii) seja anulada a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, (iii) seja determinado o regular prosseguimento da ação de embargos à execução, e (iv) seja afastada a condenação ao pagamento de custas processuais. Requerem ainda a concessão dos efeitos devolutivo e suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 32257736.

A ementa da decisão monocrática restou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inconformados, os agravantes interpõem o presente Agravo Interno (ID 32755517), sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e postulando a concessão da gratuidade de justiça recursal, ao argumento de que é desnecessário o recolhimento do preparo quando o próprio mérito recursal versa sobre o benefício da assistência judiciária gratuita. Defendem que a simples declaração de hipossuficiência gera presunção juris tantum de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, sendo indevido o indeferimento sem oportunizar a comprovação da alegada insuficiência financeira. Alegam violação aos princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, do contraditório, da isonomia e do direito de petição, afirmando que a negativa do benefício inviabiliza o exercício da tutela jurisdicional. Ao final, requerem a reforma da decisão monocrática para que seja deferida a gratuidade de justiça e processado o recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA (ID 34234737), pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, sob o fundamento de que a matéria encontra-se preclusa, ante a ausência de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade na origem.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, verifica-se que os agravantes não trouxeram elemento novo apto a infirmar a decisão monocrática, razão pela qual deve esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, embora o art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil vede ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular integralmente a fundamentação quando inexistente argumento novo capaz de alterar a conclusão anteriormente adotada, notadamente quando a decisão está em consonância com entendimento dominante.

A controvérsia trazida à instância revisora cinge-se à análise da legalidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais pelos embargantes, ora apelantes, ELOIZA PEREIRA DE ARAUJO LUZ e HELI BARROSO TEIXEIRA.

Constata-se que o Juízo
a quo
determinou à parte recorrente que trouxesse aos autos documentos capazes de comprovar a hipossuficiência declarada (id. 32257718), tendo a gratuidade de justiça sido indeferida, consoante decisão ao id. 32257728, havendo a intimação dos autores para comprovarem o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Não houve o recolhimento das custas iniciais determinadas, assim como também não há nos autos qualquer notícia/informação sobre a interposição de recurso quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, pelo que sobreveio a sentença extintiva de id. 32257732.

Ora, o recolhimento das custas na espécie é pressuposto de desenvolvimento do processo, de sorte que a sua ausência atrai o disposto no art. 290, do CPC,
in verbis
:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Ressalte-se que o art. 101 do CPC vaticina que é cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça, confira-se:

“Art. 101 - Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.“

A parte apelante não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou o pedido de justiça gratuita, assim como, de igual forma, não recolheu as custas iniciais, pelo que se mostra escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUANDO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PRECLUSÃO - EXTINÇÃO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS - CONDENAÇÃO AUTOR AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS- IMPOSSIBILIDADE. O deferimento da justiça gratuita não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Se o autor deixou de interpor recurso no momento oportuno, encontra-se precluso o direito de recorrer quanto ao indeferimento da decisão que indeferiu a justiça gratuita e concedeu prazo para o recolhimento das custas iniciais. A ausência de recolhimento de custas é hipótese de indeferimento da inicial por ausência do preparo para formação do processo e enseja o cancelamento da distribuição. A extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos previstos no art. 290 do CPC, não impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais, porque essa hipótese já prevê como consequência especifica o cancelamento da distribuição. (TJ-MG - AC: 10000220095046001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. 1. O não atendimento à ordem judicial que determina o recolhimento de custas iniciais após rejeitar o pedido de gratuidade de justiça enseja o cancelamento da distribuição. Art. 290 do Código de Processo Civil. 2. A sentença deve condenar a parte sucumbente a pagar as custas, os honorários advocatícios e as demais despesas processuais. O cancelamento da distribuição não exclui a obrigação de recolher custas processuais e de pagar honorários advocatícios. 3. Apelação desprovida. (TJ-DF 07201361320218070020 1428321, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

Desse modo, a decisão monocrática agravada revela-se escorreita, não merecendo reparo.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026